Tribunal: TJSP
Processo: 0000398-38.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
Agravo em execução penal. Marco inicial para progressão de regime. Decisão de primeiro grau que considerou como termo inicial a data da prolação da sentença condenatória. Nova orientação jurisprudencial. Data do preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 112 da LEP. Natureza declaratória da decisão que atesta a presença dos requisitos legais. Recurso provido.